Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Dolo de matar. Provas. Pena. Culpabilidade. Consequências do crime. Confissão espontânea. Compensação integral. Multa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 17 anos e 2 dias de reclusão, em regime fechado, e 179 dias-multa, pelos crimes de latrocínio tentado e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do dolo de matar para garantir a subtração da coisa; (ii) se adequadas as valorações negativas da culpabilidade e consequências do crime; (iii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência; (iv) a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. Se as provas – depoimentos das vítimas que ouviram o réu atirar e auto de apreensão informando que a arma de fogo tinha munição deflagrada - demonstram que o réu efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com dolo de matá-la para garantir a subtração do veículo dela, o crime é de tentativa de latrocínio e não de roubo circunstanciado.
4. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade, se o réu, para garantir a subtração de único patrimônio - veículo -, empregou violência e ameaça contra duas vítimas, ampliando desnecessariamente o potencial lesivo de sua conduta e, ao cometer o segundo crime – roubo circunstanciado –, invadiu a casa da vítima.
5. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de roubo quando fundamentada nos efeitos abstratos e genéricos do crime - desencadeia outros crimes, como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não indicado prejuízo concreto à vítima que extrapole o tipo penal, não se justifica o aumento da pena-base.
6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, por não se tratar de réu multirreincidente.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1687614/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018; REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; TJDFT, Acórdão n.993387, 20160810017146APR, Relator: Relator Designado: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/02/2017.